Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO RECURSAL. VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE O CONTRATANTES. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INVIABILIZADA. QUITAÇÃO DE PARCELAS NÃO COMPROVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGÓCIO IRREGULAR. ASSUNÇÃO DE RISCO PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada a miserabilidade jurídica da parte apelante, em atenção à declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto com documentos que comprovam drástica redução em sua renda, devem ser-lhes concedidas as benesses da justiça gratuita, que terão efeitos ex nunc.

2. Embora o contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente não produza efeitos perante a credora fiduciária, porquanto vedado pela legislação específica, não se pode olvidar que é válido e eficaz restritivamente às partes contratantes, uma vez que possui o condão de produzir efeitos no mundo jurídico. Assim, verificada a existência de contrato de venda de ágio de veículo, por meio de procuração in rem suam, o comprador deve arcar com eventuais perdas e danos suportados pelo vendedor, desde que efetivamente comprovados.

3. Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, por inadimplemento do comprador e, inviabilizada a restituição do veículo, ante a busca e apreensão havida, com a subsequente consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, reputa-se incabível o pleito de condenação ao pagamento do valor equivalente ao bem ou de compensação pelo período em que ficou privado do uso do veículo, quando o vendedor não comprova nos autos qualquer desembolso de quantia para fins de quitação do contrato, o que, em tese, lhe permitiria buscar eventual ressarcimento. Entendimento contrário ensejaria, em verdade, enriquecimento sem causa do vendedor, vedado pelo ordenamento jurídico.

4. O devedor fiduciante, ao transferir os direitos sobre o veículo financiado por meio de procuração in rem suam, sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência das parcelas do financiamento por parte do comprador, razão pela qual não há que se falar em reparação por danos morais pela inserção de seu nome nos cadastros de maus pagadores.

5. Apelação conhecida e não provida.